Tribunal: TJBA
Processo: 8000589-27.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000589-27.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SONIA MARIA MALHEIROS IGLESIAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte embargante, mantendo a extinção do cumprimento individual de sentença por constatar que a parte já possuía a gratificação pleiteada incorporada em seus proventos, em percentual superior ao reconhecido no título executivo coletivo. A parte embargante alega erro de fato e omissão quanto à conversão da referida verba em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada pela legislação estadual superveniente. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil ao concluir pelo não enquadramento da situação fática da parte exequente ao comando do título executivo coletivo. III. Razões de decidir 3. O acórdão foi claro ao assentar que a execução individual não é a via adequada para pleitear recálculo ou reajuste de vantagem já incorporada ao patrimônio jurídico no momento da aposentadoria. 4. A decisão colegiada analisou expressamente o conjunto probatório, destacando que a Portaria de Aposentadoria comprova a incorporação da gratificação no percentual de 36,29%, situação que afasta a parte embargante da classe de substituídos que necessitavam da ordem mandamental para ter a vantagem implementada. 5. A argumentação sobre a natureza jurídica da vantagem pessoal revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir a matéria, procedimento inviável na via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e fundamentadamente decidida pelo órgão julgador, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000589-27.2025.8.05.0271, em que figuram como embargante SONIA MARIA MALHEIROS IGLESIAS e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça